Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-76.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705801-76.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROSANGELA DOS SANTOS D E C I S Ã O Na petição de ID. 50805759, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, terceira estranha aos autos, informa que o crédito, objeto da presente demanda – busca e apreensão de veículo -, foi a ela cedido, por meio do Termo de Declaração de Cessão firmado com a apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., requerendo, em consequência, a substituição processual para ingressar no polo ativo da presente demanda ou, seu ingresso como assistente litisconsorcial. Intimada a se manifestar quanto ao pedido retro, Aymoré CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., não se opôs ao pedido de substituição processual (ID. 51774501). É a síntese do necessário. DECIDO Na hipótese, por não se cuidar de execução, mas sim ação de conhecimento (ação de busca e apreensão), nos termos do art. 109, § 1o, do CPC, para o deferimento do pedido de sucessão processual mister se faz necessário, além da comprovação da cessão noticiada, a concordância da parte contrária. Contudo, na espécie, a relação não foi angularizada na primeira instância, uma vez que nem o veículo, nem a devedora foram encontrados, mostrando-se inviável sua intimação para dizer se consente com o aludido pedido de sucessão processual. Nos termos do disposto no § 1o, do artigo 109, do CPC, a sucessão requerida sujeita-se ao consentimento da parte contrária, verbis: Art. 109 - A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o - O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. In casu, como já esclarecido, não se mostra possível a oitiva da parte contrária, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido de sucessão processual. Melhor sorte não socorre o requerente quanto ao pretendido ingresso no feito, na qualidade de assistente litisconsorcial (art. 109, § 2o). Embora a posição não dependa do consentimento da parte contrária, necessária a efetiva comprovação da aquisição do crédito pelo interessado, não tendo a requerente ITAPEVA atendido à determinação desse relator para “...trazer aos autos documento comprobatório da aquisição do crédito, objeto da demanda relacionada à parte apelada”. (ID 51273675). A certidão de ID 51906988, informa que a requerente deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para tal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de sucessão processual, bem como de ingresso no feito como assistente litisconsorcial feito por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 50716115 e demais providências cabíveis. Publique-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator